Tribunal: TJSP
Processo: 1029876-92.2020.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Licença-Prêmio
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Servidora pública inativa. Escrivã de polícia aposentada. Pretensão ao recebimento em pecúnia de período de licença prêmio não usufruído e abono permanência. Precedentes desta Corte. Admissibilidade.

Critério de cálculo da correção monetária e juros de mora incidentes sobre o valor devido. R. sentença que aplicou o entendimento do Tema 810 (RE 870.947/SE).

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Servidora pública inativa. Escrivã de polícia aposentada. Pretensão ao recebimento em pecúnia de período de licença prêmio não usufruído e abono permanência. Precedentes desta Corte. Admissibilidade.

Critério de cálculo da correção monetária e juros de mora incidentes sobre o valor devido. R. sentença que aplicou o entendimento do Tema 810 (RE 870.947/SE). Manutenção.

Sentença de procedência mantida.

Negado provimento ao recurso